Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que condenou o 1a requerido ao pagamento de valores referentes a seis cártulas de cheque devolvidas por falta de fundos e divergência de assinatura, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da instituição financeira. O autor requer a condenação do banco por falha na prestação do serviço, ao devolver cheques por divergência de assinatura, alegando que tal conduta ensejou danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco apelado na conferência das assinaturas dos cheques devolvidos e, em caso positivo, se essa falha enseja a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre o autor e o banco, conforme previsão dos artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ, que estende a aplicação do CDC às instituições financeiras.
4. O banco apelado tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, sendo responsável por provar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. O banco não apresentou provas suficientes de que houve divergência de assinatura nos cheques devolvidos, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
6. A devolução indevida de cheque configura dano moral, conforme entendimento da Súmula 388 do STJ, uma vez que a instituição financeira não adotou medidas adequadas, como a verificação direta com o correntista, antes de proceder à devolução.
7. O dano moral é presumido e decorre da simples devolução indevida dos cheques, sendo aplicável a reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução indevida de cheques por divergência de assinatura, sem a devida comprovação pela instituição financeira, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
2. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços bancários é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor do serviço comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 388; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.556.834/SP, Tema 942.